Tribunal: TJMT
Processo: 0013921-08.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGANTE(S):
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No 0013921-08.2009.8.11.0041
BRUNO VENSON DA COSTA
EMBARGADO(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BRUNO VENSON DA COSTA contra a decisão monocrática de ID 23248457, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante e, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão proferida no recurso de apelação interposto pela embargada (ID 15554999) para adequar o quantum indenizatório ao montante de 25,5 salários mínimos vigentes à época do sinistro (26/07/2002) em atendimento à Súmula 474 do STJ.
Em síntese, sustenta o embargante que a decisão monocrática incorreu em omissão, pois não se manifestou com relação aos honorários recursais.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada.
A parte embargada se manifestou pela rejeição dos aclaratórios no movimento ID 43148462.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Assim, presente qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os presentes embargos.
Isso porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que é o caso dos autos, pois não houve pronunciamento sobre os honorários recursais, nos termos do que determina o § 11 do artigo 85 do CPC/15.
Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.
Desta forma, há que se esclarecer que para fixação dos honorários recursais deve ocorrer o desprovimento integral do recurso interposto neste grau recursal.
Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. 1. Esta Corte Superior tem manifestado o entendimento de que a "majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes" (AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 3. Embargos de declaração acolhidos para deixar expresso o descabimento da majoração dos honorários de sucumbência.” (EDcl no AgInt no REsp 1827683/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). (g.n.).
Partindo-se desta premissa, conclui-se que o acolhimento do agravo interno, em juízo de retratação, embora tenha alterado o julgamento do recurso de apelação com a adequação do quantum indenizatório, referida alteração não levou ao desprovimento do recurso interposto pela seguradora a justificar a fixação dos honorários recursais ao embargante.
Explico:
A) A sentença (ID 8082994) havia fixado a verba indenizatória em favor da parte autora no montante equivalente a 28,5 salários mínimos;
B) Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação (IDs 8083048 e 8083049) requerendo a redução do quantum indenizatório, o qual foi provido monocraticamente reduzindo o montante devido para 14,475 salários mínimos. Nesta ocasião não houve a fixação dos honorários recursais em razão do provimento do recurso em favor da seguradora e a concessão da gratuidade à parte autora;
C) Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 10990476) alegando a ocorrência de omissão e contradição com relação ao enquadramento da invalidez apurada na perícia e a aplicação da Circular 29/91, sendo o recurso rejeitado diante da ausência dos vícios apontados (ID 15554999). Nesta hipótese, descabida a fixação de honorários recursais;
D) Contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, a parte autora interpôs o recurso de agravo interno (ID 19737965) alegando que o perito, de forma equivocada, havia indicado na conclusão do laudo o grau de repercussão total de 71,25%, sendo 52,5% para a mão direita e 18,75% para a coluna lombar, quando na verdade ambas as lesões foram classificadas como de repercussão intensa, quantificadas em 75%. Referido recurso foi provido e, em juízo de retratação, foi reconsiderada a decisão de ID 15554999 para adequar o quantum indenizatório ao montante de 25,5 salários mínimos vigentes à época do sinistro (26/07/2002), em atenção à Súmula 474 do STJ.
Assim, conclui-se que o provimento do agravo interno interposto pela parte embargante apenas corrigiu o valor referente à verba indenizatória a qual permaneceu em montante inferior ao fixado na sentença.
Desta forma, a seguradora logrou êxito em seu recurso de apelação com a redução do quantum indenizatório de 28,5 para 25,5 salários mínimos, inexistindo a alegada necessidade de fixação dos honorários recursais em favor da parte embargante.
Conclui-se que a parte embargante é sucumbente neste grau recursal, não fazendo jus aos honorários recursais na forma pretendida.
Neste sentido, acolho parcialmente os embargos declaratórios apenas para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora